Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707792-86.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por New Energies Soluções em Energia Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual e cobrança proposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. contra ela. Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. narrou na petição inicial que celebrou contrato de compra e venda de energia elétrica com New Energies Soluções em Energia Ltda. no ambiente de contratação livre, na modalidade de garantia registro contra pagamento. Afirmou que esta deixou de adimplir a prestação vencida em dezembro de 2021 e descumpriu as cláusulas sexta e décima segunda do contrato, motivo pelo qual deve arcar com a multa contratual (id 67533566). Os pedidos formulados na ação foram a resolução do contrato e a condenação de New Energies Soluções em Energia Ltda. ao pagamento da quantia de R$ 16.570.205,80 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e cinco reais e oitenta centavos). A tentativa de conciliação foi inexitosa (id 67533590). O Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia de New Energies Soluções em Energia Ltda. e acolheu parcialmente o pedido formulado na ação (id 67533664). New Energies Soluções em Energia Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram providos para reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes (id 67533666 e 67533674). New Energies Soluções em Energia Ltda. apresentou contestação (id 67533676). Réplica (id 67533686). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para decretar a resolução dos contratos firmados entre as partes e condenar New Energies Soluções em Energia Ltda. a arcar com as prestações vencidas em dezembro de 2021. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em dez por cento (10%) do valor da condenação, na proporção de trinta por cento (30%) a cargo de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e setenta por cento (70%) a cargo de New Energies Soluções em Energia Ltda. (id 67533695 e 67533702). Ambas as partes apelaram da sentença. New Energies Soluções em Energia Ltda. sustenta preliminarmente a ausência de interesse processual da parte adversa. Alega no mérito a impossibilidade de cobrança da multa. Afirma que o inadimplemento foi decorrente de fortuito externo consistente no bloqueio da integralidade de seu patrimônio por ocasião da Operação Black Flag promovida pela Polícia Federal. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença a fim de reconhecer a ausência de interesse processual de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Pede no mérito o afastamento da multa rescisória. Contrarrazões (id 67533715). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por New Energies Soluções em Energia Ltda. foi indeferido. Ela foi intimada para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias (id 68886772). New Energies Soluções em Energia Ltda. interpôs agravo interno contra a decisão de id 68886772 (id 69287701). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno foi indeferido. A apelação de id 67533709, interposta por New Energies Soluções em Energia Ltda., não foi conhecida (id 70338003). New Energies Soluções em Energia Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram providos com efeitos infringentes para reformar a decisão de id 70338003 a fim de: 1) dar provimento ao agravo interno de id 69287701 para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à ora embargante; 2) afastar o não conhecimento da apelação de id 67533709 pela deserção (id 71695855). Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos apenas para consignar que a ora embargante apresentou resposta aos aclaratórios opostos anteriormente pela parte adversa de forma tempestiva, sem efeitos infringentes (id 72214948 e 73791670). New Energies Soluções em Energia Ltda. manifestou-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade (id 75882902 e 76224658). É o relatório. Analiso o apelo de New Energies Soluções em Energia Ltda. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para decretar a resolução dos contratos firmados entre as partes e condenar New Energies Soluções em Energia Ltda. a arcar com as prestações vencidas em dezembro de 2021, acrescidas dos encargos moratórios previstos contratualmente e atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do vencimento, bem como a pagar a cláusula penal de cada um dos ajustes calculada pela fórmula que especificou. O apelo de New Energies Soluções em Energia Ltda. aborda dois (2) temas distintos: 1) a ausência de interesse processual de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.; e 2) a impossibilidade de cobrança da multa, haja vista o inadimplemento ter sido decorrente de fortuito externo. A sentença está estruturada nos seguintes fundamentos quanto a esses dois (2) temas: 1) a alegação de que houve novação do débito em virtude de o plano de recuperação judicial de New Energies Soluções em Energia Ltda. ter sido aprovado pelos credores e homologado judicialmente é incapaz de afastar o interesse processual de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., pois cuida-se de dívida ilíquida, não acobertada pelo disposto no art. 59 da Lei de Recuperação Judicial; 2) o inadimplemento das parcelas cobradas não teve como relação direta o alegado caso fortuito, pois o bloqueio do patrimônio ativo de New Energies Soluções em Energia Ltda. ocorreu muitos meses antes do vencimento das parcelas inadimplidas do contrato de id 67533571 e 67533572 e da assinatura do contrato de id 67533573; 3) New Energies Soluções em Energia Ltda. deveria ter notificado a parte adversa acerca do caso fortuito em quarenta e oito (48) horas em conformidade com a cláusula no 14 dos contratos discutidos nos autos, o que não ocorreu. New Energies Soluções em Energia Ltda. não impugna os fundamentos mencionados. Ela limita-se a insistir nos argumentos de que: 1) a parte adversa não possui interesse processual, pois consta da lista de credores dela apresentada nos autos da ação de recuperação judicial do Grupo Newen como credora quirografária; 2) o inadimplemento foi decorrente de fortuito externo consistente no bloqueio da integralidade de seu patrimônio por ocasião da Operação Black Flag promovida pela Polícia Federal, de modo que a multa é indevida. A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que há interesse processual de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., pois a dívida é ilíquida, não acobertada pelo disposto no art. 59 da Lei de Recuperação Judicial. Não refuta igualmente o fundamento de que o inadimplemento das parcelas cobradas não teve como relação direta o alegado caso fortuito. Deixa de confrontar também o fundamento de que New Energies Soluções em Energia Ltda. deveria ter notificado a parte adversa acerca do caso fortuito em quarenta e oito (48) horas em conformidade com a cláusula no 14 dos contratos discutidos nos autos, o que não ocorreu. Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação no 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por New Energies Soluções em Energia Ltda. por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo para majorar os honorários advocatícios, se for o caso, quando do julgamento da apelação de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., haja vista a possibilidade de ainda haver alteração na sucumbência da demanda e redistribuição dos ônus sucumbenciais. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para julgamento da apelação de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.